Tribunal: STF
Processo: RE 79919
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-14
Data de publicação: 1976-09-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA REGIMENTAL.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE DISSIDIO COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CULPA DO
PREPOSTO AFIRMADA PELO EXAME DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA
MORA DEVIDOS DESDE A DATA DO EVENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DAS AUTORAS CONHECIDO E PROVIDO.